Tribunal: TJES
Processo: 5051156-31.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051156-31.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ADENIR GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5051156-31.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: ADENIR GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE DÍVIDA DE IPTU. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O MUNICÍPIO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14161263.

Contrarrazões no Id. 14161265, com registro de que o recorrido se encontra amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 14161263), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 14161257), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, e com fulcro no art. 487 do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, para:

a)

CONCEDER
a tutela provisória de urgência e
DETERMINAR
o cancelamento imediato do protesto do nome do autor junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Letras da Comarca de Vitória – ES, referente ao título nº 041754 de 30/08/2024, no valor de R$300,26;

b)

DECLARAR
a inexistência do débito que deu origem ao protesto;

c)

CONDENAR o MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES
a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC);

d)

DETERMINAR
a devolução ao autor do valor por ele depositado judicialmente (ID 56197423), devidamente atualizado.

Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

Trata-se ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto c/c reparação de danos em que o autor sustenta, em síntese, que constatou protesto em seu nome lançado pelo município requerido no valor de R$ 300,26 referente a dívida de IPTU, contudo, afirma que nunca possuiu imóvel no referido município.

O d. juízo sentenciante entendeu que a parte autora comprovou as suas alegações, em especial pela juntada da referida certidão de protesto, enquanto que o requerido não comprovou a regularidade da cobrança, especificamente de propriedade do autor no município.

O Recorrente, em suas razões recursais, arguiu que agiu dentro do exercício de direito, aduzindo que o autor não comprovou a irregularidade da cobrança, bem como imputou ao promovente a culpa por não manter seus dados atualizados junto à municipalidade.

Pois bem.

O art. 373 do Código de Processo Civil trata acerca da distribuição do ônus probatório, dispondo que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto compete ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.

No caso em apreço, o autor sustenta a inexistência de vínculo jurídico que justifique a cobrança de tributo e o consequente protesto realizado pelo município de Vitória, alegando nunca ter sido proprietário de imóvel localizado naquele ente federativo. Para tanto, acostou aos autos a certidão de protesto (id 14161245) e mensagens de cobrança expedidas pelo ente municipal (id 14161247), elementos suficientes para a demonstração do fato constitutivo de sua pretensão: o lançamento indevido do protesto.

Por sua vez, o município réu limitou-se a apresentar contestação, sem qualquer prova documental que demonstrasse a titularidade de imóvel pelo autor no referido município ou a regularidade do débito lançado. Ressalte-se que a comprovação da existência de vínculo tributário, seja pela titularidade dominial, seja por responsabilidade pelo imóvel, é ônus exclusivo do ente tributante, que detém pleno acesso ao seu sistema cadastral, instrumento de fácil consulta e próprio à instrução de sua defesa.

A respeito, jurisprudência elucidativa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL
NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA -
IPTU - MUNICÍPIO DE ITABIRA - PROPRIEDADE E/OU POSSE - NÃO COMPROVADA - REGISTRO DO IMÓVEL - AUSÊNCIA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. - É desnecessário que o magistrado, ao proferir sua decisão, tente convencer as partes do seu entendimento, sustentando teses jurídicas, bastando que apresente, fundamentadamente, os motivos que o levaram a decidir - O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido da inexistência de obrigatoriedade de o julgador rebater todos os argumentos apresentados pelas partes - Não há falar em cerceamento de defesa se a parte, intimada para especificar as provas, afirma ser desnecessária a dilação probatória. Cabe às partes a produção das provas no momento oportuno, sob pena de preclusão - Entendendo o julgador, ao analisar as circunstâncias do caso concreto, que o feito se encontra em condições para julgamento deve fazê-lo, observando o princípio da celeridade processual. - O IPTU tem como fato gerador o domínio útil ou a posse do bem e sujeito passivo o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título - É cediço que, nos termos do artigo 1227 e 1245 do CC, a propriedade do bem imóvel se comprova com o registro no Cartório de Imóveis -
Em caso de negativa da propriedade e/ou posse do bem imóvel pelo executado e inexistindo registro imobiliário, incumbe ao
exequente
o ônus de provar a regularidade da cobrança tributária
- Apenas o cadastro de contribuintes do Município não é documento hábil a comprovar a propriedade . Ausente a comprovação da indigitada propriedade por meio do registro, impõe-se reconhecer a ilegitimidade do executado.

(TJ-MG - AC: 10317140051614001 Itabira, Relator.: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/08/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2020)

Cumpre destacar que, no presente caso, exigir do autor a comprovação de que jamais possuiu imóvel em determinado município configura exigência de prova negativa, a qual se revela desarrazoada e de difícil materialização, especialmente frente à natureza unilateral e informatizada do cadastro municipal.

Diante da ausência de prova mínima por parte do ente recorrente quanto à legitimidade do débito e considerando os documentos apresentados pelo promovente, impõe-se
a manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade da dívida questionada, bem como determinou a retirada do nome do autor do cartório de protestos e ainda determinou a liberação de valor depositado nos autos.

No tocante ao pleito indenizatório, assiste razão à sentença ao reconhecer a ocorrência de danos morais. A inclusão indevida do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, por dívida que não lhe é imputável, configura violação à honra objetiva, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que tal situação enseja reparação, independentemente de comprovação do prejuízo concreto, diante do caráter
in re ipsa
do dano.

Acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO
IN RE IPSA
. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto.
2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova. 3 . Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em
R$ 5.000,00
não se revela exorbitante
. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4 . Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

A conduta do ente público, ao promover protesto sem comprovação da relação jurídica tributária, revela evidente abuso no exercício da atividade administrativa, gerando abalo à esfera extrapatrimonial do promovente. O valor fixado em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos princípios da reparação integral, da vedação ao enriquecimento sem causa e da função pedagógica da medida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)